Tribunal: STF
Processo: ARE 1461935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravos, interpostos por RODRIGO IRINEU RECH e por JOAO HENRIQUE FILERENO, contra decisão de inadmissão dos recursos extraordinários apresentados em face de acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ARTIGO 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE. TIPICIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CULPABILIDADE. EFEITO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO.



    1. É possível a prorrogação da interceptação telefônica, quando necessária para o esclarecimento dos fatos investigados. Não se exige degravação integral do conteúdo dos diálogos, desde que disponibilizado o acesso às partes. Precedentes.



    2. O delito de corrupção passiva é tipo misto alternativo, razão pela qual a subsunção dos fatos a outras condutas que traduzem progressão criminosa do mesmo tipo penal, como na hipótese de solicitar propina e, em seguida, aceitá-la, não implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se tais condutas foram mencionadas na denúncia ou em seu aditamento, ainda que a acusação tenha subsumido a capitulação a apenas uma delas. São os fatos descritos que integram o conteúdo da acusação, e não sua subsunção típica.



    3. A solicitação da vantagem indevida consuma o delito previsto artigo 317 do Código Penal. A prática de ato de ofício, com infringência de dever funcional, faz incidir a causa de aumento de pena prevista no § 1° do mesmo dispositivo legal.



    4. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, bem como não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve-se manter a condenação dos réus pelos crimes previstos nos artigos 317 e 333 do Código Penal (corrupção ativa e passiva).



    5. A função pública exercida pelo réu (policial rodoviário federal), com especial consciência sobre a ilicitude dos fatos, incrementa a exigência do comportamento que dele a sociedade espera, pois tem obrigação legal de combater o crime, ensejando a valoração negativa da culpabilidade.



    6. Mantido o efeito da condenação, consistente na perda do cargo público, em razão de aplicação de pena privativa de liberdade igual ou superior a 1 (um) ano, por crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública (artigo 92, inciso 1, alínea "a", do Código Penal).



    Os embargos de declaração opostos por JOAO HENRIQUE FILERENO foram rejeitados.



    Os recursos extraordinários de RODRIGO IRINEU RECH e JOAO HENRIQUE FILERENO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O primeiro recorrente sustenta violação do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Já o segundo recorrente, alega violação do art. 5º, inciso XXXIX, também da CF/1988.



    Decido.



    Quanto à insurgência de JOAO HENRIQUE FILERENO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009. O objeto do referido Tema nº 182 confunde-se com os principais fundamentos do recurso de RODRIGO IRINEU RECH.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, quanto ao recurso interposto por RODRIGO IRINEU RECH, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por JOAO HENRIQUE FILERENO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente